Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Apesar da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em liquidação de sentença, faz-se necessário a existência de conteúdo decisório no expediente proferido.
2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para que informe se haverá habilitação do crédito ou se deseja a suspensão dos autos inexistindo conteúdo decisório. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.